Tribunal: TCU
Processo: 013.357/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7242/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 013.357/2023-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleudiene Amorim Sousa Bastos (XXX.086.118-XX); Libanio Carvalho Alves (XXX.169.673-XX); Lucas Rafael Sousa Bastos (XXX.794.443-XX); Maria da Paz de Sousa Barros (XXX.113.053-XX); Vitoria Maria Ferreira Gomes (XXX.975.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de pensão civil emitido em favor da beneficiária Maria de Jesus Cunha da Costa (XXX.518.053-XX), a fim de que seja analisada a legitimidade dos proventos que lhe vêm sendo atualmente pagos, aferindo, notadamente, a legalidade da sua acumulação com outra pensão civil decorrente do exercício do cargo público de professor titular pelo instituidor Antônio Nilo da Costa Filho perante a Fundação Universidade Federal do Maranhão.